Tribunal: TJDFT
Processo: 0719171-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE EM RAZÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Há justo receito a amparar o mandado de segurança preventivo, pois embora não praticado o suposto ato ilegal, a Procuradoria do Distrito Federal notificou o Governo do Distrito Federal acerca do trânsito em julgado da decisão que impedia a exoneração do autor e recomendou a cassação da sua aposentadoria.
2. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 608.482, julgado em regime de repercussão geral, a respeito da inaplicabilidade da teoria do fato consumado para a manutenção em cargo público em razão da revogação de tutela provisória, não se aplica à hipótese de cassação de aposentadoria.
3. Não é dado ao julgador impor ao agente público que tenha exercido o seu cargo por mais de 20 (vinte) anos por força de decisão precária, a cassação da sua aposentadoria como consequência da revogação da tutela provisória, conferindo interpretação ampliativa à norma.
4. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado.